Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de contradição no acórdão porque observado que houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que, embora caiba ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade de sua realização, nos termos do art. 371 do CPC, tal liberdade não afasta o direito constitucional de ampla defesa conferido à parte.
3. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da contradição, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. São considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Rejeitado o pedido de condenação dos embargados ao pagamento de multa processual porque não configurada a natureza manifestamente protelatória do recurso, conforme exige o art. 1.026, §2o, CPC.
7. Embargos declaratórios desprovidos.